Tribunal: TJBA
Processo: 8153650-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8153650-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERY DA MOTA E BRITO

Advogado(s): FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA 1.150 DO STJ. TEORIA DA
ACTIO NATA
. INSUFICIÊNCIA DO CONHECIMENTO DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. ACESSO POSTERIOR A EXTRATOS DETALHADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por particular contra o Banco do Brasil S/A, visando à recomposição de valores em conta vinculada ao PASEP, por suposta má gestão e ausência de aplicação correta dos índices de correção monetária e juros, além de ocorrência de saques indevidos.

2. Sentença do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão com base na data do saque, ocorrido em 16/01/2001.

3. Recurso de apelação interposto pelo autor, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que teve ciência inequívoca dos desfalques, em 29/11/2023, quando teve acesso aos extratos detalhados e microfilmagens da conta PASEP.

4. Apresentadas contrarrazões, o Apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade. O Apelante foi intimado e rechaçou a alegação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a apelação deve ser conhecida, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença;
b
) saber se está prescrita a pretensão deduzida na ação, à luz do Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada. A petição de apelação impugnou expressamente o fundamento da sentença quanto ao termo inicial da prescrição, enfrentando-o com base em jurisprudência do STJ e doutrina aplicável.

7. O Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ estabelece que o termo inicial do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, é o dia em que o titular da conta vinculada ao PASEP, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

8. A ciência qualificada dos prejuízos decorrentes de má gestão não ocorre no momento do saque, mas somente quando o titular da conta tem acesso aos extratos detalhados e microfilmagens que permitam identificar os desfalques.

9. Comprovado que o Apelante teve ciência dos desfalques em 29/11/2023 e a ação foi ajuizada em 22/10/2024, a prescrição decenal não se consumou.

10. A sentença deve ser anulada, por erro no reconhecimento da prescrição, para que o feito tenha regular prosseguimento, com instrução e julgamento do mérito pelo juízo de origem.

11. Jurisprudência do TJ-BA corrobora a tese de que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorre com o acesso aos extratos detalhados, e não com o saque (TJ-BA - Apelação: 8008986-96.2024.8.05.0146 e TJ-BA - Apelação: 8019010-75.2020.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem e regular prosseguimento da instrução.

13.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional para pretensão de recomposição de valores em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular, comprovadamente, tem ciência inequívoca dos desfalques, mediante acesso aos extratos detalhados da conta, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 487, II; 1.010, II e III; 1.013, § 3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.150;

TJ-BA - Apelação: 8008986-96.2024.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, julgado em 22/09/2025;

TJ-BA - Apelação: 8019010-75.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8153650-73.2024.8.05.0001

em que figuram como
Apelante
s
ERY DA MOTA E BRITO
e apelado

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora